Tribunal: TJDFT
Processo: 0702162-47.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702162-47.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO WESLEY CHAVES AGRAVADO: LUANDERSON DE ALMEIDA 03275737163, LUANDERSON DE ALMEIDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruno Wesley Chaves contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 226232073 do processo n. 0725264-82.2023.8.07.0007) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante contra Crédito Veículos LDC EIRELI e Luanderson de Almeida, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica do primeiro executado. Nas razões recursais (ID 74342756), o agravante defende a nulidade da decisão recorrida, por violação ao art. 489 do CPC e art. 93, IX, da CF. Sustenta estarem presentes os requisitos necessários para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte executada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a decisão impugnada e obstar o arquivamento do processo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para cassar a decisão por nulidade absoluta ou, alternativamente, reformar o pronunciamento recorrido, "deferindo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa CRÉDITO VEÍCULOS LDC EIRELI, incluindo no polo passivo da execução o sócio LUANDERSON DE ALMEIDA, CPF no 032.757.371-63”. Preparo recolhido (ID 74345798). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o parágrafo único do art. 930 do CPC, o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Nessa linha, o art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça prevê que “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. Em análise dos autos de referência, verifica-se que no curso da fase de conhecimento, foi interposta apelação pela parte autora contra a sentença proferida ao ID 182531937, a qual foi distribuída ao Exmo. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa da d. 6a Turma Cível (ID origem 213250646). Portanto, em razão da distribuição anterior de recurso referente ao mesmo processo, conclui-se que o aludido órgão colegiado está prevento para processar e julgar este agravo de instrumento. 3. Com esses fundamentos, determino redistribuição deste recurso à d. 6a Turma Cível, observada a prevenção da apelação n. 0725264-82.2023.8.07.0007, na forma prevista no Regimento Interno deste Tribunal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora